Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-74.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo singular que, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, rejeitou denúncia que imputava ao recorrido a prática da conduta tipificada no artigo 147, § 1o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, da Lei 11.340/2006, por entender que os fatos não configuram crime, mas exercício regular de direito. A denúncia narra que, em razão de descumprimento do regime de visitação dos filhos, o autor ameaçou sua ex-companheira por meio de mensagens de texto e áudio, afirmando que ou ela traria os filhos à rodoviária para a visita, ou não saberia que dia ela os veria novamente; que se não os levasse na rodoviária, arrumaria problema; que não tinha medo de polícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há justa causa para lastrear a ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova de materialidade e indícios de autoria).
4. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância, sendo suficiente para dar início à ação penal. Precedentes.
5. O recebimento da denúncia não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, no curso da instrução, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência.
6. A denúncia descreve, de forma clara e suficiente, os fatos imputados ao autor, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, e há nos autos elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade, especialmente o depoimento da vítima e os arquivos de áudio apresentados.
7. Ainda que os fatos possam não se enquadrar no tipo penal indicado na peça acusatória, há indícios de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B, do Código Penal), o que reforça a necessidade de instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 41, 383 e 395, inciso III; Código Penal, artigo 147, § 1o; 147-B; Lei 11.340/2006, artigo 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.791.045/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025; AgRg no REsp n. 2.007.186/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022; gRg no RHC n. 204.379/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024; TJDFT, Acórdão 1986661, 0716126-52.2023.8.07.0020, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025; Acórdão 1965956, 0715935-58.2023.8.07.0003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025; Acórdão 1961665, 0709240-03.2024.8.07.0020, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.